Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716221-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALBERTO SANCHEZ Y SANCHES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRUNO ALBERTO SANCHEZ Y SANCHES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravante, que indeferiu a tutela de urgência requerida nos seguintes termos (ID 191846830, dos autos da origem): (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito em relação a qual se requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Os documentos juntados ao ID 188070422 indicam que houve a comunicação do desligamento do autor por ter infringido o Código da Comunidade Uber e os Termos e Condições de Uso da plataforma Uber, fazendo-se necessária uma instrução probatória maior a fim de verificar se o autor infringiu ou não o Código da Uber. Além disso, não há comprovação de que o desligamento tenha ocorrido em decorrência do fato narrado na exordial, notadamente porque não foi juntado aos autos o boletim de ocorrência mencionado. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Alega o autor, em síntese, que atuou como motorista de aplicativo por cerca de sete anos com alto grau de excelência (mais de duas 8.016 viagens) nota 4,96 da máxima 5,00. Aduz que recebeu uma mensagem da plataforma em 09/01/2024 informando que sua conta havia sido desativada, sem sequer saber o motivo. Diz que solicitou à Uber informações e recebeu tão somente email com resposta evasiva. Esclarece que realizou uma viagem em 05/01/2024 na Asa Norte (Cullinan Luxury Hotel &amp; Convention) para o Jardim Botânico (Brasília-DF) com 03 (três) passageiros e houve desentendimento entre o agravante e um dos passageiros que fumava cigarro eletrônico (VAPE) dentro do veículo durante o trajeto. Requer o deferimento da tutela de urgência para recadastramento na plataforma para utilização do aplicativo, com o consequente provimento do agravo. Sem custas, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Trata-se na origem de ação de obrigação de fazer por meio da qual o autor agravante requer a reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER para ser reintegrado à plataforma. Em sede de agravo de instrumento, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência visando a imediata reativação da sua conta no aplicativo de transporte UBER. Aduz, estarem presentes os pressupostos para deferimento da medida. No que concerne à alegação do agravante, é necessária a identificação de elementos fáticos – alegações verossímeis e prova correlata – que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito afirmado como também da urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. Na hipótese, não há demonstração, de forma suficiente, acerca da irregularidade na conduta da empresa agravada ao promover o cancelamento da conta do autor no aplicativo de transporte. Assim, a determinação para reativação da conta do autor no aplicativo de transporte UBER, almejada pelo agravante, em sede de tutela de urgência, demanda incursão probatória e consequente análise a fim de comprovar eventual irregularidade do ato impugnado. É cediço que não há dilação probatória no agravo de instrumento, tampouco é possível avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por outro lado, é certo que estão disponíveis outras alternativas para o exercício remunerado de transportes de aplicativos, sendo certo que a empresa requerida não é a única opção no mercado, situação que afasta a urgência ou perigo de dano a justificar o deferimento da medida requerida. Destarte, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. APLICATIVO UBER. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que seja deferida a tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Em sede de tutela provisória, a UBER não pode ser compelida a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado sob o fundamento de violação dos termos e condições da plataforma. 3. Eventual abuso no exercício do direito deve ser analisado à luz do contraditório e de um necessário aprofundamento probatório. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1369350, 07225097720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital